Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710944-21.2018.8.07.0001 APELANTE: SMART FACILITIES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, LAVO TECNOLOGIA E LICENCIADORA EIRELI - EPP APELADO: GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA, SMART FACILITIES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, T &amp; S TECNOLOGIA E ADMINISTRADORA LTDA - EPP, LAVO TECNOLOGIA E LICENCIADORA EIRELI - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 75, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica será representada em juízo, ativa e passivamente, por quem o ato constitutivo designar ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Na espécie, verifica-se que a Apelante Smart Facilities Participações e Empreendimentos Ltda. – ME deixou de colacionar aos autos os atos constitutivos, o que impede a análise da regularidade da representação processual outorgada por meio das procurações Id. 21685722 e Id. 21685725. Desse modo, intime-se a referida Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos cópia do contrato social, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme prescreve o artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora